Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001287-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOTANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 02.759.332/0001-80 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 102 DO STJ – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão debatida no Recurso Especial se refere ao esgotamento para localização da parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal.

2. Consoante a tese fixada no REsp n. 1.103.050/BA (Tema 102/STJ), fixou que
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
. Entretanto, restou consignado no acordão impugnado pelo Recurso Especial que, houve tentativa de localização da parte mediante outros meios, o que justificou a citação por edital, na observância do entendimento do mencionado tema, portanto, na hipótese dos autos, o não seguimento do Recurso Especial ocorreu em consonância com o julgado do STJ.

3. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BOTÂNICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão do Tema
102
/STF (id.
177731671)
.

O Agravante alega, em síntese, que
“(...) p
ercebe-se que ao legitimar a realização da citação por edital sem que haja EFETIVA diligência para localizar novo endereço do executado – satisfazendo-se com mera tentativa formal de citação, uma vez por carta e outra por oficial de justiça –, é o Tribunal de Justiça Mato-Grossense que está contrariando o entendimento sedimentado no Recurso Repetitivo REsp n. 1.103.050/BA e na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça
”
(id.
180714190
– p. 5).

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com o fim de admitir o Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id. 180724169).

Contrarrazões (id. 187932199).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1
.030, I, “b”, e § 2o
, do Código de Processo Civil, cabe, Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial,

por não ter sido reconhecida a existência de recursos repetitivos, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Tribunal Superior
.

Nesse aspecto,
na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso, com embasamento na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que o tema não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Na hipótese dos autos, a decisão recorrida proferida no id. 177731671, negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no entendimento sedimentado no julgamento do REsp n. 1.103.050/BA (Tema 102) que, fixou a seguinte tese:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
, consoante ementa abaixo reproduzida:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)

Diante desse quadro, o recurso interposto pela parte agravante não foi admitido em razão do mencionado tema.

Isto porque a decisão do órgão fracionário deste Tribunal, impugnado pelo Recurso Especial, consignou que
“(...) nos autos nota-se claramente que foram esgotados todos os meios de localizar o executado, restando infrutífera, inclusive, a tentativa de citação por Oficial de Justiça. Assim, diante das frustradas tentativas de citação da parte executada e sendo incerto e desconhecido o atual endereço, é perfeitamente cabível a citação na via editalícia, tal como ocorreu nos autos, não havendo se falar em nulidade do referido procedimento”

(id. 170110674 – p. 5).

Aliás, para esclarecer qual dúvida, transcrevo trecho do voto acima ementado:

Interpretando a parte final do inciso III - segundo a qual, não retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), "(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação,
mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva
.
Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação
. Nesse sentido: REsp 927999/PE, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2a Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1a Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008. No caso, segundo atestaram as instâncias ordinárias, a Exeqüente não exauriu as providências tendentes a localizar o endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal por mandado. Presente tal circunstância de fato, insuscetível de reexame no recurso especial (súmula 07/STJ), confirma-se o acórdão recorrido, que está conforme a jurisprudência do STJ.

Logo, verifica-se que no referido recurso paradigma o Superior Tribunal de Justiça apenas colocou como necessário, antes da realização da citação por edital, que sejam exauridas todas as demais modalidades, isto é, citação por edital e por meio do oficial,
não constando a necessidade de que cada modalidade seja exaustiva na busca de novo endereço
.

Assim, contrário do alegado pelo recorrente, não há necessidade de exaurimento em cada modalidade na busca por novo endereço, ou seja,
não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização de endereço
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF).
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
3. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1696739/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

Por sua vez, o acórdão recorrido registrou o seguinte:

“(...) Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, havendo constatado que “... conforme devidamente demonstrado que foram esgotadas as modalidades de citação via AR e mandado sendo suficientes para autorizar a citação por Edital devendo não havendo que ser declarada nulidade de citação por edital.” (id. 137164159).

Destarte, devidamente demonstrado que foram esgotadas as modalidades de citação para autorizar a citação por Edital deve ser mantida a validade da citação por edital.

Nesse sentido vem trilhando o entendimento desta e. Câmara:

AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.
Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia
.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1014269-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)”. (Id. no 151547171 – p. 34) ” (Id. no 163233165)

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 102) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do Tema 102 do STJ.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter a aplicação do tema 102 do STJ, devendo ser confirmada a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023